Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714987-13.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NATHANAEL ABREU MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA, VIDA OU PATRIMÔNIO DE OUTROS. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA OU CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio, previsto no artigo 250, caput, do Código Penal. A defesa pretende a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria; atipicidade, uma vez que o incêndio não causou risco à integridade física, vida ou patrimônio de outros; e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de dano ou para a modalidade culposa do crime de incêndio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes de autoria para condenar o réu; (ii) verificar se o incêndio trouxe risco à integridade física, vida ou patrimônio de outros; (iii) examinar se o réu agiu com dolo de provocar o incêndio; (iv) decidir sobre a possibilidade de desclassificação da conduta do réu para o crime de dano ou modalidade culposa do delito de incêndio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos da testemunha são corroborados pelos arquivos de mídia juntados aos autos e pela confissão extrajudicial do réu, não havendo como acolher a tese defensiva de falta de provas da autoria. 4. O Laudo de Perícia Criminal, após análise do local, concluiu que o incêndio oferecia risco à integridade física e à vida das pessoas que estivessem próximas ao local ou em suas adjacências, no momento do sinistro, bem como causou danos ao patrimônio de terceiro. 5. Não se extrai dos autos que a intenção do réu era de causar dano ao patrimônio de terceiro, e sim, de provocar incêndio, sabendo que sua conduta poderia causar risco à integridade física, saúde ou patrimônio de outros. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: artigo 250 do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas; e b) artigos 163 e 250, § 2o, ambos do Código Penal, ao argumento de ausência de dolo de perigo comum. Afirma que deve haver a desclassificação da sua conduta para o crime de dano. Verbera que não teria sido comprovado o dolo específico na prática do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, bem como 163 e 250, § 2o, ambos do CP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027